Tribunal: CARF
Processo: 10880.902364/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902364/2011-82
ACÓRDÃO
1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAGANA SEGURANCA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Em declaração de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, em que a DRF glosou parcelas de deduções de IRRF, havendo
prova
das
retenções
compatibilidade
entre
os
rendimentos
correspondentes aos valores retidos e as receitas oferecidas à tributação,
devem ser afastadas as glosas e reconhecido o crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$ 62.127,06
homologando-se as compensações pleiteadas. .

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 32/34) contra
despacho decisório (fls. 18) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre do ano calendário
2006, presente na DCOMP no 32964.06947.250706.1.3.03-2733.
O não reconhecimento do crédito decorre de as retenções na fonte terem sido
parcialmente confirmadas, como se vê na imagem abaixo, extraída do quadro no 3
despacho decisório (DD):

A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, afirma que prestou
serviços e sofreu retenções, aduzindo que as fontes pagadoras teriam recolhido
os tributos.
Junta documentos: notas fiscais de prestação de serviços e comprovantes de
rendimentos.
Salienta que juntou cópia das notas fiscais referentes aos serviços prestados,
contendo: valor dos serviços prestados; CSLL a ser retido na Fonte e o Valor
Líquido Recebido; conforme demonstrado no quadro I anexo (fls 60 e 61), tendo
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
3
havido ainda, o perfeito cumprimento da obrigação informativa à empresa
retentora.
A interessada informa que solicitou às fontes pagadoras a retificação das Dirf.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A contribuinte juntou ao processo cópia de notas fiscais de prestação de serviço e
alguns comprovantes de rendimentos (fls. 63 a 574).
Desses documentos, as notas fiscais não se prestam para a prova pretendida.
O art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85 fixa como requisito para o aproveitamento
do imposto de renda retido na fonte que o beneficiário dos rendimentos possua
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. (...)
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes
possam compensar tributos retidos na fonte. Cabe-lhes a guarda e conservação
do documento, sob pena de não restar confirmada a retenção. (...)
Em que pese a não apresentação dos documentos previsto na legislação que
comprovem a totalidade do crédito, alternativamente a comprovação pode ser
efetuada pela Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf .
O sistema PER/Dcomp - Análise do Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob
comando do Usuário, extrai informações da Dirf. Efetuou-se pesquisa no referido
sistema e, com base nos relatórios emitidos, elaborou-se a planilha abaixo, que
demonstra as retenções na fonte confirmadas a serem consideradas nesta decisão
(...).
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o
direito
creditório
de
R$
6.475,32
presente
na
DCOMP
no
32964.06947.250706.1.3.03-2733, autorizando a compensação dos seus débitos,
bem como dos débitos das DCOMP a ela vinculadas, até o limite do crédito ora
reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “os documentos acostados aos autos às fls. 49 a 3988,
devidamente contabilizados, são suficientes para comprovar retenção de CSLL no 2o trimestre de
2006 no valor de R$ 117.111,78”.
O CARF na oportunidade do julgamento do Recurso Voluntário, converteu o
julgamento em diligência pela Resolução 1002-000.420 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária, na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 840/845) nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
4
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
62.127,06;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.566/2024 (e-fls. 847/ 848), nos seguintes termos, in verbis:

(...) 2. Como visto no Despacho Decisório, parte das retenções código 5952 foram
parcialmente confirmadas ou NÃO confirmadas.
3. Fica a empresa intimada a, no prazo de 10 (dez) dias preencher uma planilha
(exemplo a seguir) informando SOMENTE SOBRE as retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas. Desprezar as retenções confirmadas
parcialmente cujas diferenças são menores que R$ 10,00, haja vista que esta
Equipe de Auditoria, para esses casos, irá considerar como correto o VALOR
CHEIO informado no PER/DCOMP. Não esquecer de SOMAR as colunas.

A empresa aprestou documentos as e-fls. 854/862 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 17.469/2024 chegou a seguinte conclusão, in verbis:

(...) 14. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e no
Acórdão do órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 32964.06947.250706.1.3.03-2733, no valor de R$
62.127,06 (sessenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito
deferido.
15. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
5
16. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.

Instada a se manifestar, a recorrente se pronunciou dando ciência e concordando
com o resultado da diligência (e-fls. 874) e, na sequência, o presente processo retornou para este
relator para proferir o julgamento de mérito.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente na DCOMP no
32964.06947.250706.1.3.03-2733 que homologou parcialmente compensações com utilização de
crédito de saldo negativo de CSLL do 2o trimestre do ano calendário 2006.
O não reconhecimento do crédito decorre de as retenções na fonte terem sido
parcialmente confirmadas, como se vê na imagem abaixo, extraída do quadro no 3 despacho
decisório (DD):
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
6

Assim, conforme acima reproduzido o Despacho confirmou o montante de R$
95.143,14 frente aos R$ 117.111,78 requeridos no PER/DCOMP, glosando o montante de R$
21.968,64, e as parcelas não confirmadas por retenção não confirmada foram identificadas na
análise de crédito do Despacho Decisório (e-fls. 27/29).
A DRJ, ao analisar os termos da Manifestação de Inconformidade, concluiu por
julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pelo requerente,
reconhecendo-se
o
direito
creditório
de
R$
6.475,32
presente
na
DCOMP
no
32964.06947.250706.1.3.03-2733, autorizando a compensação dos seus débitos, bem como dos
débitos das DCOMP a ela vinculadas, até o limite do crédito ora reconhecido.
Assim, conforme relatado, CARF na oportunidade do julgamento do Recurso
Voluntário, converteu o julgamento em diligência pela Resolução 1002-000.420 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, na Sessão de 20 de abril de 2023 (e-fls. 840/845) nos
seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor de R$
62.127,06;
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
7
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.

O recorrente foi intimado pelo TERMO DE INTIMAÇÃO- EQAUD IRPJCSLL 8RF no.
18.566/2024 (e-fls. 847/ 848), nos seguintes termos, in verbis:

(...) 2. Como visto no Despacho Decisório, parte das retenções código 5952 foram
parcialmente confirmadas ou NÃO confirmadas.
3. Fica a empresa intimada a, no prazo de 10 (dez) dias preencher uma planilha
(exemplo a seguir) informando SOMENTE SOBRE as retenções confirmadas
parcialmente ou não confirmadas. Desprezar as retenções confirmadas
parcialmente cujas diferenças são menores que R$ 10,00, haja vista que esta
Equipe de Auditoria, para esses casos, irá considerar como correto o VALOR
CHEIO informado no PER/DCOMP. Não esquecer de SOMAR as colunas.

A empresa aprestou documentos as e-fls. 854/862 e o DESPACHO DE DILIGÊNCIA
AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 17.469/2024 chegou a seguinte conclusão, in verbis:

(...) 14. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
que a empresa atendeu satisfatoriamente a Intimação desta EQAUD no sentido de
comprovar as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e no
Acórdão do órgão de 1a. instância, proponho o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 32964.06947.250706.1.3.03-2733, no valor de R$
62.127,06 (sessenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos) e a
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito
deferido.
15. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
16. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.

Nesse sentido, a diligência confirmou o total das retenções de CSLL pelas fontes
pagadoras e comprovou as retenções que não foram confirmadas no Despacho Decisório e no Acórdão do
órgão de 1a. instância, razão pela qual o deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
32964.06947.250706.1.3.03-2733, no valor de R$ 62.127,06 (sessenta e dois mil, cento e vinte e sete reais
e seis centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido é
medida que se impõe diante do atendimento dos critérios de liquidez e certeza insertos no artigo 170 do
CTN, Súmula 143 do CARF e art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902364/2011-82
8
administrativo fiscal, segundo o qual dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o
artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o saldo negativo inserto na DCOMP no
32964.06947.250706.1.3.03-2733 para confirmar o crédito de R$ 62.127,06 nos termos do parecer
conclusivo resultado da diligência até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 885
DF CARF MF
Original